Tribunal: TJMT
Processo: 1006870-95.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006870-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (AGRAVANTE), MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO - CPF: 027.802.408-49 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS – HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL QUE NADA DISPÔS ACERCA DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NO DESPACHO INICIAL – RECONHECIMENTO DA DÍVIDA E PARCELAMENTO – PARTE DEVEDORA SUCUMBENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça entende que
‘o negócio jurídico firmado pelas litigantes não pode ser oponível ao patrono que não participou da transação e foi diretamente afetado pelos seus efeitos, a ponto de ter excluído um direito que lhe era próprio’
(REsp n. 1.819.875/SP)
.
Nesse contexto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006870-95.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
: GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO

AGRAVADO:
BANCO DA AMAZONIA SA

Processo:

Execução de Título Extrajudicial no 0001066-52.2009.8.11.0055 Cód. 110838 Processo no 11/2009 da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

Objeto: Cédula de Crédito Rural Hipotecária no FIR-ME 09705/0021-1 no valor de R$ 200.000,00.

Outras referências: Embargos à Execução no 3979-07.2009.811.0055 Cód. 113845 Processo 206/2009, Cautelar Inominada no 0004604-41.2009.8.11.0055 Cód. 114467 Processo no 243/2009. 22884/2009 todos da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Geraldo Barros Carvalho Junior e Maria Thereza Caetano Carvalho
de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo
Banco da Amazônia S.A
, entendeu que são cabíveis honorários advocatícios fixados no despacho inicial, os quais atualizados somam R$10.329,94, máxime como no caso em que as partes realizaram acordo em que não houve a previsão da verba (artigo 24, §4o, da Lei 8.906/94).

Em síntese, aduz que não são devidos os honorários fixados em despacho inicial de demanda executiva, diante de sua provisoriedade, caso em que são devidos apenas em caso de pronto pagamento.

Reforçam que a sentença dos embargos à execução foi de parcial procedência, de modo que o débito foi parcialmente desconstituído, o que evidencia a insubsistência da fixação de honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução.

Defendem que em caso de transação, não há condenação em sucumbência, nem em honorários advocatícios (artigo 90, §2o, do CPC).

Acresce que as partes formularam acordo em que não houve referida previsão de pagamento dos honorários, justamente porque não há parte vitoriosa.

Pedem o provimento do recurso ante a possibilidade de terem valores penhorados em suas contas bancárias, com base em honorários advocatícios que não são devidos.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 128165671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
Geraldo Barros Carvalho Junior e Maria Thereza Caetano Carvalho
de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo
Banco da Amazônia S.A
, entendeu que são cabíveis honorários advocatícios fixados no despacho inicial, os quais atualizados somam R$10.329,94, máxime como no caso em que as partes realizaram acordo em que não houve a previsão da verba (artigo 24, §4o, da Lei 8.906/94).

Observa-se que, no caso dos autos,
o despacho inicial foi proferido em 06/02/2009 e fixou os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, nos termos do art. 652-A, do CPC/73. É o que se extrai da decisão Id 79778642, origem. Contudo, as partes celebraram acordo extrajudicial, sem dispor acerca dos honorários advocatícios. De modo que se determinou o prosseguimento da execução em relação aos honorários advocatícios na decisão id 68536092, origem.

A transação ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de modo que houve sucumbência por parte ados devedores, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado (Id 124434724, p. 140/164). Portanto, a decisão inicial que arbitrou honorários pode ser considerada título executivo apto a embasar a execução de honorários. Assim, correta a decisão agravada.

A respeito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
HONORÁRIOS FIXADOS NO DESPACHO INICIAL
.
ACORDO HOMOLOGADO
NO DIA SUBSEQUENTE À DESTITUIÇÃO DOS PATRONOS.
SUCUMBÊNCIA. EXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal reside em saber se, revogado o mandato dos patronos da parte no curso da ação, é necessário o ajuizamento de ação autônoma para arbitramento de honorários sucumbenciais ou
se é possível a execução da verba honorária nos próprios autos da demanda extinta em decorrência da sentença homologatória de transação firmada entre as partes
, a qual não dispôs sobre os honorários.

2. É indiscutível o fato de que a jurisprudência desta Corte Superior entende que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Contudo, percebe-se que a legislação de regência prevê apenas a majoração desses honorários, não havendo previsão legal para que a aludida verba seja reduzida, salvo no caso de pagamento do débito no prazo de 3 (três) dias, o que não se verifica na espécie.

2.1. Por conseguinte, ao fixá-los no mínimo de 10% sobre a dívida, o Magistrado de primeiro grau garantiu o recebimento desse valor, no mínimo,
exceto se o próprio escritório de advogados tivesse transacionado sobre seu direito,
o que não ocorreu, de modo que a referida decisão deve ser considerada um título executivo.

2.2. Ademais, a transação extrajudicial ocorrida na hipótese se deu para reconhecimento do débito e parcelamento do débito, de maneira que houve sucumbência por parte da devedora, que reconheceu sua dívida e se comprometeu a adimpli-la nos termos do acordo firmado.

2.3. O pedido de homologação da transação extrajudicial foi protocolado exatamente no dia posterior à revogação do mandato outorgado ao escritório recorrente,
e não existiu nenhuma disposição acerca dos honorários no acordo entabulado.

2.4.
Portanto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo, até mesmo em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, pois as partes não seriam prejudicadas e o processo atingiria sua finalidade sem o indesejável e excessivo apego ao formalismo
.

3. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.819.875/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019) (g.n)

Consoante mencionado anteriormente, no acordo celebrado e homologado judicialmente não há nenhuma disposição acerca de verba honorária. O Superior Tribunal de Justiça entende que
‘o negócio jurídico firmado pelas litigantes não pode ser oponível ao patrono que não participou da transação e foi diretamente afetado pelos seus efeitos, a ponto de ter excluído um direito que lhe era próprio’.
Nesse contexto, a decisão inicial que arbitrou os honorários advocatícios pode ser considerada como um título executivo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022